Tribunal: TJDFT
Processo: 0006986-78.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINARES. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO APELADO. ÔNUS DO IMPUGNANTE, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS NOVOS. FATO NOVO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. PARTILHA DE BEM. EXPECTATIVA DE DIREITOS. BEM IMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. BEM DE TERCEIROS. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira da apelante, configurando hipótese de preclusão lógica quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. Precedentes.
2. A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais. Artigo 373, inciso I, do CPC. Não demonstrado pela apelante nos autos.
3. O juízo de primeiro grau considerou suficientes os documentos e fatos narrados trazidos ao processo, além da decisão ter sido devidamente motivada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa e cassação da decisão apelada, já que, em consonância com os princípios da celeridade e economia processuais, não devem ser praticados atos inúteis, que representarão atraso na marcha processual.
3.1. Na situação dos autos, as alegações de cerceamento são genéricas e a apelante não diz exatamente em que ficou prejudicada.
4. Segundo o art. 435 do CPC, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos.
4.1. In casu, verifica-se que os documentos juntados pela apelante na apelação são antigos, não versam sobre "fato novo", além de não haver demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar tal prática nessa seara recursal.
5. Para que a procuração com cláusula in rem suam constitua título hábil de transferência da propriedade do bem imóvel, com efeito de compra e venda, além dos requisitos essenciais a este tipo de contrato, é necessário constar também a individualização do bem, o preço, a quitação e o consentimento das partes, além das cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e de dispensa de prestação de contas. Precedentes.
5.1. No caso dos autos, apesar de conter as cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e dispensa de prestação de contas, não consta registro do valor ou quitação do bem, havendo apenas atribuição de poderes em relação aos bens imóveis.
6. Incabível a partilha de bens, imóveis ou móveis, registrados em nome de pessoa alheia ao processo, quando não comprovada a alegada titularidade deles, sob pena de ferir, eventual, direito de terceiros.
7. Recurso conhecido em parte. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.